Tribunal: TJMT
Processo: 1028823-47.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028823-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JESUS SANTANA RIOS - CPF: 027.628.641-35 (AGRAVADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto a apenado, sem impor a realização de exame criminológico. O Ministério Público pleiteia a realização do exame para aferir requisitos subjetivos e, subsidiariamente, a regressão do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de realização de exame criminológico para progressão de regime em face do histórico do condenado; (ii) avaliar a aplicação da Lei nº 14.843/2024 em relação à obrigatoriedade do exame em condenações anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização do exame criminológico tornou-se facultativa após alterações na Lei de Execução Penal, sendo indispensável decisão fundamentada baseada em elementos concretos que justifiquem a medida.

4.

O estudo psicossocial realizado apontou elementos favoráveis ao apenado, sem indícios que desaconselhassem a progressão.

5.

Durante o período de cumprimento da pena, o apenado demonstrou comportamento carcerário irrepreensível, sem faltas disciplinares.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e STF afirma que normas penais mais gravosas, como a obrigatoriedade do exame criminológico prevista pela Lei nº 14.843/2024, não podem retroagir, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

7.

A gravidade abstrata do delito e a extensão da pena não constituem fundamentos concretos suficientes para justificar a imposição do exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A obrigatoriedade de realização de exame criminológico para progressão de regime exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime ou a extensão da pena.

2.

A Lei nº 14.843/2024, que torna obrigatório o exame criminológico, não se aplica retroativamente a condenações anteriores à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112, § 1º; Lei nº 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439 e Súmula nº 471; STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, RHC n. 200.670/GO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0012236-55.2012.8.11.0042, que inseriu o apenado Jesus Santana Rios no regime prisional semiaberto, sem lhe impor a realização do exame criminológico.

Em razões recursais, o órgão ministerial pugna pela reforma da decisão proferida em mov. 194.1, determinando-se a realização de exame criminológico com o Agravado, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão regimental, via de consequência, seja o regime prisional do penitente regredido para o fechado, como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça.

Em contrarrazões, o agravado rechaça a pretensão ministerial e postula a manutenção das condições estabelecidas, com consequente desprovimento do recurso. (Id.

245103684)

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 245103685)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (Id. 247628178), opinou pelo provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu pleito, o órgão ministerial
pugna pela reforma da decisão proferida em mov. 194.1, determinando-se a realização de exame criminológico com o Agravado, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão regimental, via de consequência, seja o regime prisional do penitente regredido para o fechado, como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça.

Neste contexto, argumenta o agravante que o pedido de realização do exame criminológico foi formulado em virtude de o apenado ter praticado delitos mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa e possuir uma longa pena a ser cumprida.

Todavia, sem razão o
Parquet.

Isso porque, ressai dos autos que antes do requerimento ministerial para a realização de exame psiquiátrico com médico particular já havia sido realizada a avaliação denominada de “exame psicossocial”, onde o agravado passou por entrevista com assistente social e psicológica, que não apontaram quaisquer elementos que desaconselhassem ou impossibilitassem a progressão ao regime semiaberto.

Além disso, durante o período em que permaneceu no cárcere, o penitente apresentou ótimo comportamento carcerário, não cometendo nenhuma falta de natureza leve, média ou grave.

Inclusive, este e. Tribunal entende que
“a submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia mediante decisão fundamentada.”
(N.U 1024878- 23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

Sendo assim, a decisão judicial que deferiu a progressão de regime ao recuperando foi fundamentada,
in verbis
:

“[...]Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia10/05/2022, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843/2024, repristinao debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal.

[...]

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida. [...]”

É imperioso destacar que a decisão agravada foi proferida em 27 de junho de 2024 e, dessa forma, o condenado gozou do regime semiaberto desde então, sem repetições de práticas ilícitas e cumprindo os requisitos estabelecidos
judicialmente para tanto.

A
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata dos delitos praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não justificam a determinação de realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios.

Ademais, diferente do que alega o
parquet
, a Lei n
°
14.843/2023 não retroage para condenações anteriores a sua vigência (STJ, RHC n. 200.670/GO). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada.

Ainda, a corroborar tal entendimento,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, no mesmo sentido a concessão de livramento condicional deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos (AgRg no REsp n. 1.947.444/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.).

2. Ademais, pode o magistrado, excepcionalmente, determinar a realização do exame criminológico, diante das peculiaridades do caso, desde que o faça em decisão concretamente fundamentada (Enunciado Sumular n. 439/STJ e na Súmula Vinculante n.º 26/STF).

Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena.

Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 772.831/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

3. No presente caso, o Tribunal de Justiça, de maneira fundamentada, manteve a decisão que indeferiu a realização de exame criminológico e concedeu a progressão de regime e livramento condicional, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela necessidade da realização do exame criminológico, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024.) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal, veja:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – VISTA DOS AUTOS CONCEDIDA AO ÓRGÃO FISCALIZADOR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO REGIMENTAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – DESCABIMENTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2023 – NÃO DEMOSNTRADA A EXCEPCIONALIDADE EXIGIDA PARA A SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME PSIQUIÁTRICO –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento da nulidade da decisão por ofensa à regra prevista no art. 112, § 2º, da LEP, se, após o reeducando requerer a progressão do regime, o juiz da execução penal deu vista dos autos ao Ministério Público, ainda que o representante ministerial não tenha efetivamente se manifestado sobre o adimplemento dos requisitos da progressão regimental.

Descabe a reforma da decisão que concedeu a progressão de regime por ausência de realização do exame criminológico para a comprovação do requisito subjetivo se não há indicativos da necessidade da realização da perícia, especialmente porque a Lei n. 14.843/2023 não se aplica para condenações anteriores a sua vigência (STJ, RHC n. 200.670/GO).

(N.U 1019361-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
PEDIDO DE SUBMISSÃO DO AGRAVADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. INVIABILIDADE. PROGRESSÃO REGIMENTAL CONCEDIDA ANTERIORMENTE À LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE N. 26 E SÚMULA N. 439 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, que passou a prever a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão. No entanto, referida exigência não pode retroagir para atingir situações consolidadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

02. Na espécie, ao tempo do deferimento da progressão ao agravado, a exigência do exame criminológico consistia em faculdade do Juiz da Execução Penal, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, entendendo o Juízo a quo pela desnecessidade da medida no caso concreto.

03. A gravidade do crime praticado e a longa pena a cumprir pelo apenado não constituem fundamentação suficiente para justificar a realização do exame criminológico.

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1014937-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024